Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. REMUNERAÇÃO DO PERITO POR QUEM REQUEREU A PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que determinou que o autor promova a remuneração do perito relativamente à nova perícia técnica requerida.
2. Diante das sucessivas divergências em relação à quantificação da obrigação, não resolvidas pelo primeiro perito designado, o recorrente requereu a produção de novo laudo por meio da designação de novo experto. Diante da constatação de que se trata de nova perícia e não de complementação do primeiro laudo pericial, o adiantamento dos honorários do segundo perito deve ser imputado ao ora recorrente.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.